Tribunal: TJPA
Processo: 0002530-07.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002530-07.2014.8.14.0200

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: AIRTON MARQUES MARINHO, LUCIMAURO SILVA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. DESVIO DE COMBUSTÍVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença do Conselho Permanente de Justiça da Vara da Justiça Militar estadual que absolveu militares da acusação de peculato (art. 303 do CPM), consistente na suposta apropriação de combustível destinado a viaturas oficiais, sob o fundamento de insuficiência de provas, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a autoria e o dolo dos acusados no crime de peculato, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial e testemunhal demonstra apenas a existência de inconsistências nos registros de abastecimento, sem comprovar, de forma inequívoca, a efetiva apropriação de combustível pelos acusados.

A ausência de testemunha ocular ou de prova direta do desvio impede a formação de juízo de certeza quanto à prática do delito, caracterizando prova meramente circunstancial.

O depoimento da principal testemunha admite a possibilidade de utilização de login e senha por terceiros, hipótese plausível que fragiliza a imputação e não foi afastada pela acusação.

A acusação não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva e o dolo específico exigido para o crime de peculato.

O princípio da presunção de inocência impõe que a dúvida razoável seja resolvida em favor do réu, vedando condenação baseada em probabilidades ou indícios não corroborados.

A jurisprudência consolidada exige prova robusta para condenação por peculato, sendo insuficiente o acervo probatório que não afasta hipóteses alternativas plausíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do crime de peculato exige prova robusta da autoria e do dolo específico, não bastando indícios ou irregularidades administrativas.

A existência de dúvida razoável sobre a autoria delitiva impõe a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

A prova circunstancial desacompanhada de elementos corroborativos é insuficiente para fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 303; CPPM, art. 439, “e”; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STM, Apelação Criminal nº 7000402-03.2022.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 13.04.2023; STM, Apelação Criminal nº 70004569520247000000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 13.03.2025; STM, Apelação Criminal nº 70005573920237010001, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 19.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara da Justiça Militar do Estado do Pará, que, à unanimidade, absolveu os acusados, SUB. TEN. BM. AIRTON MARQUES MARINHO e SGT. BM. LUCIMAURO SILVA CARNEIRO, da imputação da prática do crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar (peculato).

A denúncia imputou aos réus a apropriação indevida de combustível destinado ao abastecimento de viaturas do Corpo de Bombeiros Militar, causando prejuízo ao erário.

A r. sentença absolutória fundamentou-se na insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Inconformado, o Ministério Público apelou, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas durante a instrução processual. Argumenta que, ao contrário do entendimento do Conselho sentenciante, existem elementos suficientes para um decreto condenatório, destacando que o laudo pericial que atestou abastecimentos em quantidades superiores à capacidade dos tanques das viaturas conduzidas pelos apelados e que a prova testemunhal, em especial o depoimento do militar responsável pelo controle de combustível, identificou as irregularidades nos abastecimentos realizados especificamente pelos acusados. Ao final, requer a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a defesa dos apelados pugnou pelo improvimento do recurso e pela manutenção integral da sentença absolutória, aduzindo a ausência de provas robustas e concludentes para sustentar uma condenação criminal, invocando o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que, havendo dúvida, a absolvição é a medida que se impõe e suscitando a correção da decisão do Conselho Permanente de Justiça, que teria analisado adequadamente o conjunto probatório e concluído pela insuficiência de provas.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. O parecer corrobora a tese do apelante, afirmando que a instrução processual demonstrou de forma consistente a materialidade e a autoria do crime de peculato. Entende que as provas, notadamente o laudo pericial e os depoimentos colhidos, são suficientes para reverter a absolvição e embasar a condenação dos apelados.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Adentrando ao mérito recursal, verifico o cerne da questão consiste em reavaliar o conjunto probatório que levou o Conselho Permanente de Justiça a absolver os apelados da imputação do crime de peculato (art. 303, CPM), por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Uma análise mais aprofundada dos elementos coligidos aos autos confirma o acerto da decisão de primeiro grau, que deve ser mantida em sua integralidade.

A acusação fundamenta-se, essencialmente, em duas peças: o Laudo Pericial nº 086/2014 e o depoimento da testemunha-chave, o militar Fabyan dos Santos Pereira, que à época dos fatos era o "motomec" do quartel e, portanto, o responsável pelo controle de combustível. Em seu testemunho, ele relatou ter identificado, por meio da análise dos livros de registro, uma grave inconsistência nos abastecimentos da viatura utilizada pelos acusados. Apontou que, embora os registros indicassem que o veículo já possuía parte do tanque preenchida, eram lançados abastecimentos de grande volume, incompatíveis com a capacidade restante, gerando a suspeita de desvio do excedente.

Contudo, é imperativo distinguir a constatação de uma irregularidade administrativa da comprovação de um fato criminoso. O laudo pericial e o testemunho, embora relevantes, provam a existência de uma discrepância, mas são insuficientes para estabelecer, com a certeza exigida para uma condenação penal, a autoria e o dolo dos acusados. Tais provas demonstram o que os registros dizem, mas não provam, de forma inequívoca, o ato de apropriação. Não há nos autos qualquer testemunha ocular que tenha presenciado os apelados desviando combustível, abastecendo recipientes particulares ou realizando qualquer ato que configure a apropriação do bem. A prova é, portanto, inteiramente circunstancial.

O ponto nevrálgico que introduz a dúvida razoável e, por consequência, impõe a absolvição, reside no próprio depoimento da principal testemunha de acusação. O Sr. Fabyan dos Santos Pereira afirmou em juízo "que seria possível o militar abastecer usando o login e senha de outro; que isso acontecia". Esta declaração é de suma importância, pois abre uma lacuna na narrativa acusatória que não foi preenchida por outras provas. Ela apresenta uma hipótese plausível e alternativa — a de que um terceiro, valendo-se das credenciais dos acusados, poderia ter cometido o ilícito —, a qual não foi devidamente investigada ou afastada pela acusação, a quem compete o ônus probatório.

Diante desse cenário de incerteza, o Direito Penal não autoriza um desfecho condenatório. A presunção de inocência, princípio basilar de nosso ordenamento, exige que a dúvida milite sempre em favor do réu, aplicando-se o brocardo
in dubio pro reo
. Uma condenação não pode se basear em ilações ou probabilidades, mas sim em prova robusta e isenta de questionamentos razoáveis. A jurisprudência é pacífica ao demandar um elevado padrão probatório para crimes desta natureza, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART. 303, CAPUT, DO CPM. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. UNANIMIDADE. No peculato-apropriação, o agente, ao inverter a posse ou a detenção desvigiada do objeto, procede como se fosse o dono, com a índole de assenhoreamento. No peculato-desvio, muito embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de sua destinação, em proveito próprio ou alheio.
No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova robusta, capaz de corroborar os indícios levantados na fase investigativa, de que o militar, instrutor de exercícios de tiro, tenha efetivamente se apropriado ou desviado as munições. A prova indiciária colhida na fase pré-processual pode servir para a formação da convicção do Magistrado quando corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza, a absolvição é medida que se impõe, em razão da prevalência do princípio do in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido
. Decisão por unanimidade. (STM - APELAÇÃO CRIMINAL: 7000402-03.2022.7.00.0000, Relator: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de Publicação: 04/05/2023)

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO. MODALIDADE CULPOSA. ART. 265 C/C O ART. 266, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À PRÁTICA DO CRIME. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DELITIVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. I - O Parquet Castrense atribuiu ao Apelado a prática do delito de desaparecimento, consunção ou extravio, na modalidade culposa, em razão de, supostamente, ter dado causa, por violação negligente do seu dever de cuidado, ao extravio de óleo diesel marítimo (ODM), gerando significativo prejuízo à Administração Militar. II -
Mesmo não existindo questionamentos sobre a função exercida pelo Réu no Navio Patrulha Macau e sua atribuição de controle do combustível da embarcação, a instrução criminal produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não logrou êxito em demonstrar, com exatidão, ter sido ele o responsável pelo suposto extravio do óleo diesel marítimo, de maneira que a responsabilidade penal do Acusado não se apresenta certa e determinada, a ponto de subsidiar um decreto condenatório
. III - Apesar de o Acusado, à época dos fatos, ter a incumbência de realizar as sondagens dos tanques do navio, o controle do combustível não competia exclusivamente a ele, pois havia um supervisor e outros militares envolvidos no monitoramento do ODM. IV -
Não obstante a diferença na medição do combustível apontada nas tabelas demonstrativas, a própria materialidade do delito imputado ao Apelado apresenta-se duvidosa, tendo em conta a sistemática de abastecimento e armazenamento do Navio Patrulha Macau, que conta com 8 (oito) tanques de combustível e apresenta, comprovadamente, um histórico de dificuldades e falhas na medição do ODM.

V - Ademais, é fundamental aquilatar a existência de liame ou nexo de causalidade, entre a conduta do Apelado na aferição e sondagem do nível de combustível dos tanques da embarcação e o suposto extravio de ODM, que, frise-se, não tem comprovação fidedigna quanto à quantidade faltante, nem a indicação precisa do momento em que possa ter ocorrido. VI - Considerando-se que as provas levantadas ao longo da instrução probatória não foram hábeis a permitir a configuração precisa da materialidade delitiva, é imperativa a manutenção do decreto absolutório, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. VII - Apelação desprovida
. Decisão por maioria. (STM - APELAÇÃO CRIMINAL: 70004569520247000000, Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 13/03/2025, Data de Publicação: 02/04/2025)

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE PECULATO-APROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. ANIMUS REM SIBI HABENDI NÃO DEMONSTRADO. DÚVIDA FUNDADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso de Apelação contra a sentença absolutória, buscando a condenação do suboficial, encarregado do paiol de tinta, pelo crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM). O MPM alega que o apelado teria agido com dolo de assenhoramento (animus rem sibi habendi) ao deixar material (baldes de tinta doados) em um estabelecimento comercial para tentativa de troca por tintas úteis à Organização Militar (OM), sem dar ciência imediata a seus superiores. A sentença absolutória de primeiro grau concluiu pela existência de dúvidas fundadas quanto ao dolo e ao proveito decorrente da conduta do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de militar que tenta negociar a troca de material da Administração Militar, sob sua guarda, por outro que fosse útil à OM, sem a devida comunicação ao superior, configura o crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM), na hipótese em que não fica demonstrado o elemento volitivo (dolo de assenhoramento). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O crime de peculato-apropriação exige a efetiva comprovação da presença de elemento volitivo indispensável à sua configuração, qual seja, o dolo de assenhoramento (animus rem sibi habendi), que consiste na inequívoca intenção de agir como proprietário do material, transformando a posse em propriedade. 4. A análise das provas, incluindo depoimentos das testemunhas e o interrogatório do apelado, não demonstra que o militar tenha agido com a intenção de apropriar-se ilicitamente do materia
l. 5. O apelado, suboficial e encarregado do paiol de tinta, alega ter agido acreditando possuir autonomia para tentar resolver a situação da melhor forma possível, a bem da União, buscando trocar as tintas doadas que não tinham serventia por tintas úteis. 6. O apelado afirmou sua intenção de troca ao mestre de navio no momento da doação e utilizou viatura militar e motorista do quartel, tudo devidamente autorizado, e informou ao dono da loja a origem da tinta e o intuito da troca, o que afasta a conduta de quem busca a apropriação ilícita.
7. Embora a conduta do apelado possa configurar infração penal, diante do contexto apresentado ela não configura o crime de peculato-apropriação, pois não fica comprovado o dolo específico. 8. Ante a existência de dúvidas fundadas quanto à real intenção do apelado, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a manutenção da sentença absolutória
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação ministerial desprovida. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: “1. O crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM) exige a comprovação inequívoca do dolo de assenhoramento (animus rem sibi habendi), não bastando a mera conduta irregular ou a suposição de proveito próprio. 2. A ausência de certeza quanto à presença do elemento volitivo no crime de peculato-apropriação impõe a absolvição do militar, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5º, LVII; CPM, art. 303; CP, art. 312; CPP art. 156, primeira parte. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 120426/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Quinta Turma, julgado 13/12/2011, publicado 13/2/2012. (STM - APELAÇÃO CRIMINAL: 70005573920237010001, Relator: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Julgamento: 19/11/2025, Data de Publicação: 12/12/2025)

Portanto, ao não conseguir se desincumbir de seu ônus de provar, para além de qualquer dúvida razoável, que os apelados foram os autores do desvio e que agiram com o dolo específico de se apropriar do bem público, a acusação deixou de fornecer ao julgador os elementos necessários para um decreto condenatório.

A decisão do Conselho Permanente de Justiça, ao reconhecer a fragilidade do acervo probatório e aplicar o disposto no art. 439, "e", do CPPM, foi tecnicamente irrepreensível e alinhada aos princípios mais caros do Estado de Direito.

Ante o exposto CONHEÇO do recurso e NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/06/2026